Tribunal: TJPA
Processo: 0013801-33.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013801-33.2016.8.14.0009

APELANTE: ADENILSON MACIEL DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0013801-33.2016.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: ADENILSON MACIEL DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Adenilson Maciel da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do Código Penal, na redação anterior à reforma de 2018). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, diante da alegação defensiva de ausência de provas da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas por meio do auto de apresentação e apreensão, do laudo de potencialidade do armamento, das declarações das vítimas e dos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

4.

A confissão parcial do réu, somada à firmeza e coerência dos relatos das vítimas, especialmente da testemunha Ana Maria da Silva Monteiro, reforça a credibilidade da versão acusatória.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

6.

A existência de conjunto probatório firme e harmônico, formado por provas orais e documentais, afasta a tese absolutória por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, pode fundamentar a condenação em crimes de roubo, especialmente quando corroborada por outras provas constantes nos autos.

2.

O reconhecimento da autoria delitiva é possível mesmo diante de negativa parcial do réu, desde que os demais elementos probatórios sejam suficientes e harmônicos.

3.

Em crimes cometidos na clandestinidade, a ausência de testemunhas presenciais não invalida a condenação, desde que haja robustez no conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0013801-33.2016.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: ADENILSON MACIEL DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ADENILSON MACIEL DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º, I (redação antiga) do CP.

Consta na denúncia (ID nº 23320968 p. 1-7) em resumo, que no dia 10/12/2016 por volta 22h30min, o Apelante invadiu o Restaurante e Lanchonete das “COLEGUINHAS” pertencente Às vítimas MARIA IVONE DE JESUS SANTOS, JORGE DA SILVA MONTEIRO e ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO, e mediante uso de arma de fogo exigiu a entrega de dinheiro, ocasião em que a primeira ofendida lhe entregou a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23441105), contra qual a defesa recorreu (ID nº 23441111 p. 1-6) pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o seu improvimento (ID nº 23441113 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e seu
improvimento
(ID nº 24827614 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como auto de apresentação e apreensão (ID nº 23441071 p. 1); Laudo de potencialidade do armamento (ID nº 23441081 p. 1-2) e os depoimentos pessoais das vítimas e dos militares que atenderam a ocorrência, colhidos pela autoridade policial, além do Recorrente ter confessado parcialmente os fatos da denúncia.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de origem também levou em consideração a declaração prestada por uma das vítimas
ANA MARIA SILVA MONTEIRO
, cujo depoimento foi colhido tanto em sede policial quanto em Juízo, além dos outros ofendidos e policiais, ouvidos extrajudicialmente, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração das vítimas com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025